Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747085-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO ALVES E SANTOS, PALOMA LAGO DE LIMA, JOSE LEITE SANTOS, MARIA DE LOURDES ALVES SANTOS, GLAUCO ALVES E SANTOS JUNIOR, GABRIEL SUAIDEN SANTOS, ADRIANA PALOWA DE MORAIS RIBEIRO, ANNA JULIA DE MORAIS SANTOS AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O A agravada informou que as partes celebraram acordo em audiência realizada no dia 09.12.2020. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator